Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-20.2020.8.07.0013
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ABRANDAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê que o recurso seja recebido no efeito suspensivo apenas quando houver risco concreto de dano irreparável ao adolescente, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser mais benéfica, livrando-o da situação de risco inerente ao ambiente sócio familiar e educacional que o conduziu à prática infracional.
2. A absolvição mostra-se inviável quando o conjunto probatório carreado aos autos demonstra a materialidade e a autoria do ato infracional análogo ao crime de latrocínio.
3. Diante da gravidade da infração praticada e considerando as condições pessoais do representado, as medidas socioeducativas em meio aberto não se mostram suficientes para inibir a prática de atos infracionais e para integrar o jovem ao convívio social e familiar.
4. Recurso conhecido e desprovido.